Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709352-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IVAN BARBOSA REBOUCAS DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso, contudo, o agravante o juntou somente dois dias úteis depois. Ao agravante, portanto, para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR